Tribunal: TJSP
Processo: 2246184-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de rescisão contratual cumulada com indenização - tutela provisória de urgência - art. 300 do CPC - fatos narrados e elementos carreados aos autos permitem vislumbrar a probabilidade do direito e o perigo de dano alegado - tutela de urgência parcialmente mantida, afastando-se, tão somente, a determinação de depósito judicial do valor que os autores querem ver

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de rescisão contratual cumulada com indenização - tutela provisória de urgência - art. 300 do CPC - fatos narrados e elementos carreados aos autos permitem vislumbrar a probabilidade do direito e o perigo de dano alegado - tutela de urgência parcialmente mantida, afastando-se, tão somente, a determinação de depósito judicial do valor que os autores querem ver restituído ao final do processo - ausência de irreversibilidade das medidas concedidas na tutela de urgência relativas à suspensão dos efeitos da mora e da negativação do nome dos requerentes nos órgãos de proteção ao crédito - incidência do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor - inversão do ônus da prova - agravo parcialmente provido.